Tribunal: TJES
Processo: 5001866-46.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-46.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIEL DE ANDRADE RAMOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S.A., condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.619,46, referentes a débitos de cartão de crédito, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão deduzida pela autora na ação de cobrança encontra-se prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, aplica-se a dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como os contratos bancários.

4. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela contratada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado pela jurisprudência deste Sodalício.

5. No caso concreto, a última parcela da dívida venceu em 10/12/2016, e a ação de cobrança foi ajuizada em 10/12/2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal, afastando-se, assim, a alegação de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela contratada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MIRIEL RAMOS DE ANDRADE
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.619,46, referente a débitos decorrentes de inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais bem como em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, contudo, manteve suspensa a exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID n° 10902878), a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral, ao argumento de que o prazo de cinco anos teria se exaurido antes da interrupção da prescrição pela citação válida. Requer, ao final, o reconhecimento da prescrição e a consequente improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID n° 10902880), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposta por
MIRIEL RAMOS DE ANDRADE
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.619,46, referente a débitos decorrentes de inadimplemento de faturas de cartão de crédito.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais bem como em honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, contudo, manteve suspensa a exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID n° 10902878), a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral, ao argumento de que o prazo de cinco anos teria se exaurido antes da interrupção da prescrição pela citação válida. Requer, ao final, o reconhecimento da prescrição e a consequente improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID n° 10902880), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame de seu mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a pretensão deduzida pela autora na ação de cobrança encontra-se prescrita, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme alegado pela apelante.

Pois bem.

No caso dos autos, é aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, para pretensões relacionadas a dívidas líquidas constantes de instrumento particular, qual seja, contrato bancário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em contratos bancários o termo inicial da prescrição é de quando a obrigação, como um todo, se tornou exigível, sendo esse momento na data do vencimento da última parcela, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.730.186/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018.)

Na hipótese em tela, é incontroverso que a data do vencimento da última fatura foi 10/12/2016. Assim, o prazo prescricional de cinco anos expiraria em 10/12/2021. Assim, considerando que a presente ação foi proposta em 10/12/2021, último dia do prazo prescricional, deve ser afastada a alegação de prescrição.

Não obstante, no mesmo sentido é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça em casos similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATADA. O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO MODIFICA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela contratada.
2) “In casu”, vencida a última parcela contratual em 10/09/2016 e ajuizada esta ação em 29/04/2021, ou seja, dentro do quinquênio previsto no art. 206, §5º, I, do CC, deve ser afastada a prescrição.
3) Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada, determinando, assim, a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (TJES - Apelação Cível nº 0008460-70.2021.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.03.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO FENERATÍCIO. DECOMPOSIÇÃO EM PARCELAS MENSAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTELIGÊNCIA DO ART.206, §5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.. 1.. Em ocorrendo a decomposição do mútuo feneratício em parcelas mensais e sucessivas, no caso de inadimplemento do mutuário,
o termo inicial do lustro prescricional previsto no art.206, §5º, Inciso I do Código Civil é a data do vencimento da última prestação, ainda que presente cláusula de vencimento antecipado da dívida.
Precedentes do STJ.
2. Consignada a data de 20/06/2016 como o vencimento da última parcela do contrato, a demanda ajuizada em 20/04/2021 encontra-se dentro do prazo previsto no art.206, §5º, inciso I do Código Civil,
notadamente ao se considerar a incidência ao negócio jurídico das disposições dos arts. 3º e 21 da Lei Federal nº 14.010/20. 3. Recurso provido. Sentença anulada. Prescrição afastada. (TJES - Apelação Cível nº 0007526-15.2021.8.08.0024; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023)

Dessa forma, a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que não decorrido o quinquênio entre o dia subsequente à data de vencimento da última fatura e o ajuizamento da ação de cobrança.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, nos termos do §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, contudo mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da apelante estar amparada pelo benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §3° CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar